Tribunal: TJMT
Processo: 1002267-72.2019.8.11.0003
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002267-72.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RHAFAELA MARQUES MONTEIRO SALGADO - CPF: 728.136.101-78 (APELADO), JOSE JANDER DIAS FERREIRA JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSE JANDER DIAS FERREIRA JUNIOR - CPF: 018.156.651-65 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 15.355.506/0002-71 (APELANTE), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.394.422/0001-42 (APELANTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), STEFENI MIKELLI DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 028.780.291-43 (ADVOGADO), HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.394.422/0001-42 (APELADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), RHAFAELA MARQUES MONTEIRO SALGADO - CPF: 728.136.101-78 (EMBARGANTE), JOSE JANDER DIAS FERREIRA JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSE JANDER DIAS FERREIRA JUNIOR - CPF: 018.156.651-65 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 15.355.506/0002-71 (EMBARGADO), STEFENI MIKELLI DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 028.780.291-43 (ADVOGADO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Embargos de declaração em apelação. Ação indenizatória. Vício do produto. Omissão, contradição e erro material. Inovação recursal. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que

deu provimento à apelação da consumidora para julgar procedentes os pedidos de restituição do valor pago por veículo com vício não sanado, bem como indenização por danos morais e materiais, em razão de falha na prestação do serviço e irregularidade documental após substituição do motor.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto ao veículo reserva e encargos correlatos; (ii) verificar a existência de vícios quanto ao critério de restituição e à prova dos danos materiais.

III. Razões de decidir

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à inovação recursal (art. 1.022 do CPC).

4. A ausência de manifestação sobre tema estranho ao objeto recursal não configura omissão, mas respeito aos limites da devolução e à congruência.

5. O acórdão aplicou expressamente o art. 18, §1º, II, do CDC, inexistindo omissão ou contradição quanto à restituição integral.

6. A alegação de erro material quanto aos danos materiais envolve insurgência visando a reavaliação da prova, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Embargos de declaração não admitem inovação recursal nem rediscussão do mérito. 2. Não há omissão sobre matéria não devolvida ao Tribunal. 3. A discordância com o critério jurídico adotado não configura vício integrativo. 4. A reavaliação de provas não se enquadra como erro material.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018;
TJMT, ED 1005312-83.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 11/03/2026;
TJMT, ED 1032143-08.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30/04/2025; TJMT, AC 1045669-16.2024.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos por

Cometa Sinop Comércio de Veículos Ltda.
e
Hyundai Motor Brasil Montadora de Automóveis Ltda.

contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, no julgamento da Apelação Cível interposta por
Rhafaela Marques Monteiro Salgado
, autos n. 1002267-72.2019.8.11.0003, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais em trâmite no Juízo da

3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso da embargada/autora, reformando a sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais de restituição do valor pago pelo veículo e indenização por danos morais e materiais.

O acórdão embargado reconheceu a falha na prestação do serviço e o vício do produto não sanado no prazo legal de 30 dias (art. 18, § 1º, do CDC), consubstanciados nos defeitos reiterados de arrefecimento e na ausência de regularização documental do motor substituído em garantia. Determinou a restituição integral da quantia paga (R$ 41.565,00
–
quarenta e um mil, quinhentos e sessenta e cinco reais), devidamente atualizada, a condenação solidária em danos morais (R$ 30.000,00 – trinta mil reais) e materiais (R$ 367,16 – trezentos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos), condicionando o ressarcimento à devolução do veículo objeto da lide às fornecedoras.

Nas razões recursais, a embargante
Cometa Sinop Comércio de Veículos Ltda.
alega a existência de omissão no julgado.

Sustenta que o acórdão deixou de se manifestar acerca da restituição do veículo reserva (Hyundai HB20, placa QCM-7028) disponibilizado à autora por força de tutela provisória, bem como sobre a responsabilidade desta pelas infrações de trânsito cometidas durante o período de posse do bem substituto.

Argumenta que a manutenção do veículo reserva com a autora após o desfecho da lide configuraria enriquecimento sem causa e até apropriação indébita.

Diante disso, requer sejam acolhidos os embargos para sanar a omissão apontada, com a consequente atribuição de efeitos infringentes, para determinar a devolução do carro reserva e responsabilização da autora pelos débitos a ele vinculados (ID. 346952360).

Por sua vez, a embargante
Hyundai Motor Brasil Montadora de Automóveis Ltda.
aponta omissão, contradição e erro material no acórdão.

Defende que a determinação de restituição do valor de compra do veículo (2014), corrigido monetariamente, enseja enriquecimento ilícito da consumidora, que utilizou o bem por anos, devendo ser adotado como parâmetro o valor da Tabela FIPE atual, descontada a depreciação pelo uso.

Sustenta, ainda, erro material na condenação por danos materiais, aduzindo que os comprovantes de despesas com transporte (Uber) seriam meros “prints” de tela, desprovidos de extratos bancários que comprovassem o efetivo desembolso.

Assim, requer sejam acolhidos os embargos para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes, para que seja
“substituída a base de cálculo da respectiva condenação, extraindo-se o valor da compra constante na nota fiscal atualizado para o valor da tabela FIPE”
, bem como para afastar
“a condenação em restituição de despesas por ausência de prova contundente a justificá-la”
(ID. 348735864).

Em contrarrazões, a embargada rechaça as alegações, afirmando que os embargos possuem caráter protelatório e buscam rediscutir o mérito. Quanto à Cometa, aponta inovação recursal indevida sobre o “veículo reserva”, tema não devolvido na apelação. Quanto à Hyundai, defende a aplicação literal do art. 18, § 1º, II, do CDC e a validade da prova documental (Uber) já valorada pelo Tribunal (ID.

349374351).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Dessume-se dos autos que a embargada
Rhafaela Marques Monteiro Salgado interpôs
recurso de Apelação Cível contra a sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
.

A Primeira Câmara de Direito Privado, sob minha relatoria, julgou, à unanimidade, no dia 10 de fevereiro de 2026, pelo provimento do recurso da autora/embargada (ID. 345768885), nos termos da seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITOS REPETIDOS E NÃO SANADOS. SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO LEGAL DE REPARO. IRREGULARIDADE DOCUMENTAL. INCONCLUSIVIDADE DA PROVA PERICIAL. PROVA TESTEMUNHAL RELEVANTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FORNECEDOR. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

Recurso de apelação interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais, proposta em razão de vícios reiterados em veículo novo adquirido, que resultaram na substituição do motor, sem regularização documental.

A sentença recorrida afastou o pedido com base em laudo pericial inconclusivo e desconsiderou prova testemunhal colhida, impondo à autora o ônus da sucumbência.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa pela desconsideração de prova testemunhal relevante; (ii) saber se houve descumprimento do prazo legal para reparo de vício reiterado do produto, nos termos do art. 18 do CDC; (iii) saber se a ausência de regularização documental após a substituição do motor compromete a adequação do serviço prestado; (iv) saber se restaram configurados os danos materiais e morais pleiteados, a justificar a responsabilização solidária das rés.

III. Razões de decidir

4. A desconsideração dos depoimentos de ex-funcionários da concessionária, os quais reconheceram defeito de fabricação reiterado e de conhecimento das rés, compromete a formação do convencimento judicial, especialmente diante da inconclusividade do laudo pericial.

5. Configura cerceamento de defesa o desamparo da prova testemunhal em contexto de prova técnica insuficiente, máxime quando os vícios referem-se a fato notório entre os fornecedores.

6. A reiteração do mesmo defeito desde 2016, com registros sucessivos de atendimento técnico, demonstra extrapolação do prazo de 30 dias para reparo, nos moldes do art. 18, §1º, do CDC, autorizando a restituição do valor pago.

7. A ausência de regularização da numeração do novo motor junto ao órgão competente caracteriza falha grave na prestação do serviço, tornando o veículo inadequado para uso e alienação.

8. Os danos morais decorrem da frustração legítima da expectativa da consumidora quanto à aquisição de bem durável novo e funcional, amplificada pela sequência de transtornos e insegurança gerados.

9. As despesas com transporte por aplicativo foram devidamente comprovadas e configuram dano material direto, decorrente da falha na prestação do serviço.

10. A responsabilidade solidária das fornecedoras decorre da integração na cadeia de consumo e está expressamente prevista no CDC.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

"1. É configurado cerceamento de defesa a desconsideração da prova testemunhal produzida, quando o laudo pericial é inconclusivo e os testemunhos corroboram a tese do consumidor.

2. O descumprimento reiterado do prazo legal de 30 dias para reparo de vício em produto, previsto no art. 18 do CDC, autoriza a restituição do valor pago.

3. A responsabilidade pela regularização documental do veículo, após substituição do motor em garantia, é do fornecedor que promoveu a troca, e sua omissão implica falha grave na prestação do serviço.

4. A frustração prolongada do uso do bem de consumo durável por vício não sanado gera dano moral indenizável."

Irresignados, os embargantes opuseram os presentes recursos apontando vícios no acórdão embargado.

Com a detida análise das alegações trazidas nos recursos e com o revolvimento do acórdão embargado, verifico que as pretensões recursais
não merecem acolhimento
.

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

A jurisprudência pátria consolidada é firme no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida, devendo limitar-se às hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

I – Dos embargos de

Cometa Sinop Comércio de Veículos Ltda.:

A embargante alega omissão quanto à determinação de devolução do veículo reserva e responsabilidade por multas de trânsito.

Ocorre que o recurso de apelação interposto pela autora/embargada, e julgado por esta e. Câmara, devolveu ao Tribunal o conhecimento da matéria referente ao mérito da ação principal (existência de vício redibitório, responsabilidade civil e danos indenizáveis). A questão atinente à posse e devolução do veículo reserva, concedido em sede de tutela provisória, não integrou o objeto da impugnação recursal, nem constitui ponto prejudicial ao julgamento do mérito da demanda indenizatória.

Em suma, a matéria referente ao “veículo reserva” não integrou o objeto da devolução recursal, não estando o Colegiado obrigado a manifestar sobre o tema, muito menos em sede de embargos de declaração.

O princípio da adstrição ou congruência (arts. 141 e 492 do CPC) limita a atuação jurisdicional aos pedidos e à causa de pedir, ou seja, impõe que o juiz decida a lide nos limites em que foi proposta.

No âmbito recursal, vigora o princípio
tantum devolutum quantum appellatum
(art. 1.013 do CPC), segundo o qual a extensão do efeito devolutivo da apelação é medida pela extensão da matéria impugnada. Se a questão do veículo reserva não foi devolvida a este e. Tribunal no recurso de apelação, não havia dever de pronunciamento sobre ela no acórdão.

O recurso de apelação da autora, ora embargada, versou estritamente sobre a reforma da sentença de improcedência para reconhecer os vícios do veículo adquirido (e não o veículo reserva), a falha na prestação do serviço e os danos morais e materiais daí decorrentes.

A reforma integral da sentença de improcedência pelo acórdão embargado operou a substituição do título judicial recorrido. A determinação de devolução do veículo reserva, contida na decisão de primeiro grau (ID. 316218406), era consectário lógico da improcedência dos pedidos e da revogação da tutela de urgência. Com a inversão do julgado e a procedência da ação, altera-se o cenário jurídico, cabendo às partes resolver as questões acessórias e de cumprimento na fase própria.

A pretensão da embargante Cometa, ao suscitar tema não debatido no recurso, configura clara
inovação recursal
em sede de embargos de declaração, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

A propósito, segue tese de julgamento firmada por esta e. Corte:
“Configura inovação recursal a suscitação, em embargos de declaração, de matéria não arguida no recurso anteriormente interposto.”
(TJMT, ED 1005312-83.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 11/03/2026).

Eventual direito à restituição do bem ou ressarcimento por seu uso indevido deve ser pleiteado na fase de cumprimento de sentença ou em ação autônoma, não cabendo a integração do acórdão para incluir comando estranho à lide recursal julgada.

Destaca-se que a omissão, para fins do art. 1.022, II, do CPC, é a ausência de manifestação sobre tese jurídica ou pedido formulado oportunamente pelas partes, o que não se confunde com o silêncio sobre questões estranhas ao mérito do recurso julgado.

Assim sendo, não há omissão sobre ponto que não foi devolvido ao conhecimento do Tribunal.

II – Dos embargos de

Hyundai Motor Brasil Montadora de Automóveis Ltda.:

A embargante aponta vícios quanto ao valor da restituição e à prova dos danos materiais.

Igualmente, não prosperam suas alegações.

No tocante ao valor da restituição, o acórdão foi claro e expresso ao fundamentar a condenação no artigo 18, § 1º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, que garante ao consumidor a “restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada”.

A adoção desse critério legal, em detrimento da Tabela FIPE defendida pela requerida, ora embargante, decorre da interpretação do direito aplicável ao caso concreto, considerando a gravidade da conduta das fornecedoras (vício oculto não sanado e irregularidade documental que impediu a alienação do bem).

Não há omissão ou contradição quando o julgador adota tese distinta daquela sustentada pela parte.

A contradição que autoriza os embargos é a interna, verificada entre os fundamentos e o dispositivo do próprio julgado. No caso, a fundamentação é coerente com a conclusão de que a consumidora faz jus à restituição integral do valor desembolsado, como forma de recomposição do
status quo ante
.

A irresignação da embargante quanto à justiça da decisão ou à interpretação da norma reflete mero inconformismo, desafiando recurso próprio às instâncias superiores.

Quanto ao alegado erro material na prova dos danos materiais (despesas com transporte - Uber), a embargante questiona a força probante dos “prints” de aplicativo.

Tal argumento envolve valoração da prova, matéria de mérito sujeita ao livre convencimento motivado do julgador.

O Colegiado considerou os documentos idôneos e suficientes para comprovar o prejuízo, tendo assim consignado expressamente no acórdão:

“Por fim, os danos materiais, no valor de R$ 367,16 (trezentos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos), referentes às despesas com transporte por aplicativo durante os períodos em que a Apelante esteve privada do uso de seu veículo, foram devidamente comprovados (ID 161176920) e devem ser ressarcidos, pois constituem prejuízo direto e imediato da falha na prestação do serviço.”
(ID. 345768885).

Desse modo, a pretensão de alterar essa conclusão sob a pecha de “erro material”, em verdade, é desvirtuar a natureza dos embargos de declaração, buscando um rejulgamento da causa.

Erro material é aquele evidente, perceptível
primo ictu oculi
(como erro de cálculo ou digitação), o que não se confunde com a análise da suficiência probatória.

Por tais considerações, verifica-se que os embargos opostos por ambas as partes revelam apenas o intento de rediscutir o mérito da decisão e obter efeitos infringentes sem a presença dos requisitos legais, o que não se admite.

É fundamental distinguir a omissão ou a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração do mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, como ocorre no presente caso.

Com efeito, a omissão caracteriza-se pela ausência de manifestação sobre ponto ou questão sobre o qual o julgador deveria se pronunciar, seja de ofício ou a requerimento da parte.

Enquanto a contradição prevista no art. 1.022, I, do CPC é vício que afeta a estrutura lógica da decisão, impedindo sua correta compreensão ou execução, de modo que os embargos de declaração cumprem função essencial de aperfeiçoamento do pronunciamento jurisdicional.

No caso dos autos, contudo, não se verifica qualquer omissão ou contradição, mas mera inconformidade das embargantes com o entendimento adotado por esta e. Primeira Câmara.

A irresignação apresentada, portanto, revela nítido descontentamento com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da controvérsia, com o objetivo de fazer prevalecer sua leitura sobre os fatos.

Todavia, os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade. A via estreita dos aclaratórios destina-se exclusivamente à correção de vícios de integração (omissão, contradição, obscuridade) ou erro material, não servindo como sucedâneo recursal para reforma do julgado.

Por tais considerações, o acórdão embargado analisou de maneira clara e fundamentada as questões essenciais ao julgamento da controvérsia, explicitando as razões que conduziram ao entendimento desta e. Primeira Câmara Cível de procedência dos pedidos da autora/embargada.

Se a parte entende que houve violação à lei federal ou à Constituição, ou mesmo que a decisão diverge da orientação das Cortes Superiores, deve manejar os recursos excepcionais cabíveis, e não tentar forçar um novo julgamento perante este mesmo órgão fracionário sob o pretexto de sanar vícios inexistentes.

Convém destacar que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as argumentações trazidas pelas partes, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
, em sintonia com precedente deste e. Tribunal (TJMT, ED 1032143-08.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30/04/2025).

De fato, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, nem a mencionar expressamente todos os dispositivos legais ventilados, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão. O que se exige é a fundamentação idônea e coerente, o que foi plenamente atendido no caso.

Nesse contexto, o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão. (STJ, AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018).

Dessa forma, inexiste qualquer vício a ser sanado no presente recurso.

Ademais, considera-se prequestionada a matéria quando a questão jurídica foi efetivamente decidida, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais, conforme entendimento pacificado na jurisprudência pátria e consagrado no art. 1.025 do CPC.

Por fim, em sede de contrarrazões, a embargada pugna pela aplicação da
multa por litigância de má-fé
, sob o argumento de que os embargos teriam caráter manifestamente protelatório.

Sem razão, contudo.

O manejo dos embargos de declaração, ainda que com argumentos que se revelaram improcedentes, situa-se, a princípio, no exercício do direito de defesa e do acesso ao duplo grau de jurisdição.

A multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC exige a demonstração inequívoca do intuito protelatório e do abuso do direito de recorrer, o que deve ser interpretado com cautela para não inibir a defesa técnica das partes.

A respeito disso, segue tese de julgamento firmada por este e. Tribunal:
“A multa por embargos protelatórios somente é cabível quando caracterizada a intenção de atrasar o processo, o que não ocorre em sede de primeiro aclaratório.”
(TJMT, AC 1045669-16.2024.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17/12/2025).

Dessa forma, deixo de aplicar a penalidade pecuniária, não sendo reconhecido o caráter manifestamente protelatório.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026